Tribunal: TJDFT
Processo: 0712213-66.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. ACÓRDÃO MODIFICADO.

1. Cuida-se de ação revisional na qual o embargado sustenta que a taxa de juros prevista no contrato é muito superior à taxa média de mercado, fato que coloca o consumidor em extrema desvantagem.
2. O recorrido, em sede de apelação, pugnou pela reforma da sentença de 1o grau para que fosse declarada nula a cláusula contratual de incidência da taxa de juros remuneratórios e que fossem fixados juros pela taxa média anual do mercado apurada pelo Banco Central. O apelo foi provido para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios cobrados pelo requerido e fixá-los à taxa média de mercado, conforme índice identificado pelo Banco Central do Brasil, a partir da assinatura do contrato, qual seja, 103,59% ao ano, devendo recalcular o contrato com a nova taxa de juros e com a mesma data prevista para pagamento, mantendo-se a mora do requerente.
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
4. Consta dos autos a informação que o embargado quitou, das 12 (doze) parcelas contratadas, apenas a primeira parcela. Com a mora reconhecida em relação às parcelas vencidas nos termos da decisão atacada, é possível a compensação de valores à luz do art. 368 do Código Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.